Tribunal: TJSP
Processo: 2373975-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS RESERVADOS À EXECUTADA NA SOCIEDADE DA QUAL É QUOTISTA E À QUAL PRESTA SERVIÇOS EM CARGO DE DIRETORIA. Ao contrário do que sustenta a devedora, a penhora anterior alcançou exclusivamente parte do pró-labore que recebe ordinariamente, e não os lucros e dividendos. Exame minucioso em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS RESERVADOS À EXECUTADA NA SOCIEDADE DA QUAL É QUOTISTA E À QUAL PRESTA SERVIÇOS EM CARGO DE DIRETORIA. Ao contrário do que sustenta a devedora, a penhora anterior alcançou exclusivamente parte do pró-labore que recebe ordinariamente, e não os lucros e dividendos. Exame minucioso em julgamento de agravo anterior no qual esta Câmara identificou margem disponível para penhora de parte do pró-labore sem prejuízo da subsistência digna. Insuficiência da primeira penhora abre espaço para a constrição sobre os lucros e dividendos. Se a devedora sobrevive dignamente com os ganhos ordinários de seu trabalho, não se presume a dependência dos lucros e dividendos para prover sua subsistência. Constrição que possui amparo no art. 1.026 do Código Civil, sobretudo ao observar, no caso, o insucesso nas tentativas de penhora de bens preferenciais. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.